Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728831-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (proc. 0730400-15.2022.8.07.0001) proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos (ID 133693912): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 173.023,39. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se.”. Nas razões do recurso, as autoras, ora agravantes, argumentam que a pretensão tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo fundamentado em contrato celebrado com o réu/agravado, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro. Assinalam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Afirmam que ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Alegam que o art. 52, parágrafo único, do CPC, coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado e que, caso a competência fosse absoluta, não haveria escolha por parte do autor da ação, mas sim imposição legitimamente prevista em lei. Aduz que o STJ editou a súmula 206, que dispõe: “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. Discorrem que para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula, o que entende não se verificar na hipótese em apreço. Enfatizam que inexiste ofensa ao pacto federativo. Com isso, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postulam a reforma da decisão agravada, fixando-se a competência na vara prolatora da decisão recorrida (ID 38794868). É o relatório. Decido. Em atenção aos artigos 1.019 do CPC e 932, IV, recebido o recurso de agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando for contrário à “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. De acordo com os autos de origem, a relação fático-jurídica narrada pelas autoras decorre de contrato resultante de leilão de privatização da CELG Distribuição S.A., com pedido para: “(a) declarar a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela 1a Autora no âmbito do processo administrativo no 202100004041753, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, no CONTRATO, ou qualquer outro ato normativo; (b) em decorrência, que o Réu seja compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, a fim de que deposite na conta FUNAC o valor histórico de R$ 173.023,39 (cento e setenta e três mil e vinte e três reais e trinta e nove centavos), atualizado com juros de mora e correção monetária, e realize a transferência desse recurso financeiro da Conta FUNAC para conta movimento da CELG-D (Caixa Econômica Federal - Banco 144 – Agência 4204 – Operação 003 - Conta Corrente 2837-6), nos exatos termos do art. 6o, § 1o, do Decreto 7.732/2012.” (ID 133681168 dos autos de origem). Nos termos do artigo 62 do Código de Processo Civil, a competência em razão da pessoa (ratione personae) é absoluta: “Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes”. Observe-se que ao caso se aplicam Leis do Estado de Goiás criadas especificamente para o programa de desestatização, juntadas pelas agravantes no processo originário: a) lei no 17.555/2012: Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D – FUNAC – e dá outras Providências – doc. 4 (ID 129650750); b) lei no 17.495/2011: Autoriza o Poder Executivo a alienar ações da CELG Distribuição –CELG D–, e dá outras providências – doc. 5 (ID 129650751); c) lei no 17.555/2012: Regulamentado pelo Decreto no 7.732, de 28-09-2012. Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D – FUNAC– e dá outras providências – doc. 6 (ID 129650752); e d) decreto no 7.732/2012: Regulamenta o Fundo de Aporte a CELG Distribuição S/A (CELG D) - FUNAC e dá outras providências – doc. 7 (ID 129650753). Dessa forma, a presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos artigos 18, 125 e 126 da CF/88 e no artigo 16 da Lei Complementar no 35/79. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicílio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. Tal entendimento está consolidado na Súmula 556 do STJ, segundo a qual “É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Com a mesma orientação tem-se a Súmula 42 do STJ, a qual estabelece que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC. APLICAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O art. 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece: "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios. 3. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 4. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 5. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 9a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. O reconhecimento de que o agravo interno é manifestamente improcedente atrai a aplicação da multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (07052122320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 27/6/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: "art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Diante da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme à Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (07063182020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/5/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CELG. ESTADO DE GOIÁS. ATO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. LEI No 21.268/2022. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo Princípio da Dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na decisão agravada, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. 1.2 Outrossim, a mera reprodução da defesa apresentada anteriormente, por si só, não implica, necessariamente, em violação ao Princípio da Dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da decisão estão sendo questionados e por quais motivos, como na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. A Lei no 21.268 de 05 de abril de 2022, que revogou a Lei no 9.129/81, dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás e, ao definir a competência dos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, estabeleceu no art. 61, inciso I, competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. 3. A interpretação literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, em razão do foro de eleição, em tese, abarcaria a pretensão dos Agravantes em ajuizar a demanda perante à justiça do Distrito Federal. 3.1 Todavia, ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se de matéria afeta à competência absoluta, reservada aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, devendo-se reconhecer a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, remetendo-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. 4. O Estado de Goiás, ora Agravado, ao compor o polo passivo da ação originária, atrai a incidência da norma especial contida na Lei no 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), que anuncia competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. 5. Recurso conhecido e desprovido.”(07046363020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 20/5/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 30, I, ALÍNEA "A", ITEM 1, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 9.129/1981). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Enel Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás (processo n. 0704858-92.2022.8.07.0001), declinou da competência para análise e julgamento do feito em favor de "uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO". 2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. 3. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para análise e julgamento de ação judicial movida pelas ora agravantes contra o Estado de Goiás, por meio da qual discutem os termos de "Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças". Na cláusula oitava desse negócio jurídico (ID origem 115613539) os contratantes elegerem o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. 4. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 5. Trata-se, pois, de norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é por essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 6. Desse modo, afiguram-se irretocáveis as considerações declinadas pelo douto Juízo de origem, ao pontuar que "não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo" de forma que "não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio de norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação" (ID origem 115715716). 7. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 8. Entretanto, é firma a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981) é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, "uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79", de modo que, em "exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação" (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (07059743920228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 2/6/2022). “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás.” (00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020). Assim, a atribuição de competência a qualquer das Varas do Distrito Federal não pode ser legalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 932, IV, a, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator